Tribunal: TJDFT
Processo: 0746232-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746232-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROMULO ARAUJO SILVA RECORRIDA: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Considerando o conteúdo da petição de ID 25946834 – Pág. 1, onde a recorrida ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (ALCANCE MAIS) informa e comprova ter recebido os créditos perseguidos por meio das Ações de Cobrança e de Cumprimento de Sentença, conforme documentos de ID 25946857 – Págs. 1/4, intime-se ROMULO ARAUJO SILVA para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre seu interesse no prosseguimento do recurso especial. Em caso de inércia, certifique-se e retornem-me os autos para realização do juízo de admissibilidade do citado apelo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015